Tribunal: CARF
Processo: 10935.905976/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.905976/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.924 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
AVICOLA PATO BRANCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. OPERAÇÕES NO MERCADO.
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
Nos processos derivados de PER/DCOMP, a comprovação do direito creditório
incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos elementos probatórios
suficientes. Na ausência de elementos probatórios que comprovem o
pagamento a maior, torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de
liquidez e certeza, insculpidos no art. 170 do CTN.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10935.905973/2012-91,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Breno do Carmo
Moreira Vieira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.905976/2012-25
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.905976/2012-25

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-007.922, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pelo órgão
julgador de primeira instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
Contribuinte.
Origina-se o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do
Despacho Decisório proferido pela DRF Cascavel, o qual indeferiu o crédito pleiteado no PER e
não homologou as compensações declaradas nas Dcomps vinculadas ao aludido pedido de
ressarcimento. Inconformada com a decisão, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade por meio da qual, primeiramente, expõe os fatos, alegando que não encontrou no
despacho decisório o fundamento pelo qual não foi deferido o pedido de compensação. Contudo,
diz que o crédito é legítimo, inclusive constando no Dacon que indica e anexa aos autos.
Alega que, embora tenha encaminhado o Dacon o seu pedido de crédito foi
indeferido sem qualquer fundamento. Desse modo, aduz que sem a motivação do indeferimento
do pedido não há possibilidade de se aferir se o ato emanado do ente administrativo se manteve
dentro da razoabilidade. Alega adicionalmente: a) o despacho decisório é extremamente
genérico; b) a decisão que tenha fundamentação assim tão genérica não permite o exercício do
direito de defesa por parte daquele a quem prejudica, que não tem como argumentar em sentido
contrário. Tal decisão, portanto, é nula; c) acaso o sistema eletrônico não esteja identificando as
informações prestadas, as mesmas existem e devem ser verificadas; d) o crédito é existente, o
que pode ser facilmente identificado quando da análise dos Dacon apresentados pela contribuinte
e mais uma vez juntadas para que não restem dúvidas; e) há que ser deferido o pedido de
ressarcimento e homologada a compensação; f) a empresa agiu dentro da normatização da
Fazenda Nacional apresentando seus Dacon semestralmente, conforme determinado em
Instrução Normativa; g) uma vez demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento do pleito, requer que seja acolhida a presente manifestação de inconformidade.
Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte; sob os fundamentos abaixo extraídos da ementa do acórdão prolatado: a) não
procede a arguição de nulidade do despacho decisório quando não se vislumbra nos autos
nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972; b) os créditos das
contribuições com incidência não cumulativa vinculados às receitas tributadas no mercado
interno somente podem ser utilizados para descontar a contribuição devida no período, sendo
vedada a compensação ou ressarcimento do saldo credor acumulado; d) Manifestação de
inconformidade improcedente. Direito creditório não reconhecido
Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário em que, essencialmente,
refere-se à maior parte dos temas apresentados em sua manifestação exordial. De tal sorte,
reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, por acreditar que sua avaliação probatória foi
perfunctória, não avaliando o desiderato das receitas tributadas à alíquota zero, que seria o maior
montante a compensar pela empresa.
É o relatório.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.905976/2012-25

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3301-007.922, de 24 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade
extrínsecos e intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência
deste Colegiado, na forma do Regimento Interno do CARF. Portanto,
opino por seu conhecimento.
Mérito
De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme
bem ressaltado no Acórdão de piso, não há supedâneo probatório apto a
corroborar a liquidez e certeza do direito creditório.
Sabe-se que, para a procedência da compensação, é necessário que o
Contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e
certo. Cuida-se de conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquela
providência não pode ocorrer. O encargo probatório do crédito alegado
pelo Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente dele,
devendo comprovar a mencionada liquidez e certeza. E, nessa linha, a
edificação do lastro documental deve ser completa e precisa, de modo a
expor objetivamente o direito veiculado.
No caso em testilha, o Contribuinte não apresentou qualquer documento
nos autos, culminando na absoluta insuficiência comprobatória do
pagamento a maior ora suscitado, a dizer, documentos escriturários
contábeis necessários à edificação do crédito vislumbrado. Assim, reitero
que os elementos probatórios trazidos aos autos, noto que estes são
insuficientes para comprovar de forma cabal o direito creditório. Logo,
queda-se ausente o adimplemento de liquidez e certeza, insculpidos no
art. 170 do CTN, e redundantes na jurisprudência do CARF:
a. Acórdão no 3003-000.656, de 17/10/2019, Rel. Cons. Vinícius Guimarães
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior,
é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não restaram comprovadas no curso do processo
administrativo.
DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.905976/2012-25

A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados,
sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não
tem o condão de afastar despacho decisório.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação material.
b. Acórdão no 1302-002.503, de 19/10/2017, Rel. Cons. Luiz Tadeu Matosinho
Machado
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DCTF PRAZO PARA RETIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO
O prazo para o contribuinte retificar sua declaração de débitos e créditos federais
coincide com o prazo homologatório atribuído à Fazenda Nacional e sendo
tributo sujeito à homologação, assinala-se o prazo previsto no §4° do artigo 150
do CTN.
DIPJ. CONFISSÃO DE DÍVIDA. SÚMULA CARF N.o 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DO ART. 17, DO DEC. N.°
70.235/72. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Em processo administrativo tributário, o poder instrutório da defesa compete, em
princípio, ao sujeito passivo, o que lhe exige carrear aos autos provas capazes de
amparar convenientemente seu direito, o que não ocorreu no presente caso.
Inexistindo a insurgência específica com relação à fundamentação da decisão
recorrida ou à motivação do próprio lançamento tributário, aplicável o art. 17, do
Dec. n.° 70.235/72.
c.
Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. Luís felipe
de Barros Reche
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora não possibilita concluir
pela existência do direito creditório.

Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não
identifico qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que
a DRJ procedeu com percuciente avaliação do numerário exposto aos
moldes apresentados pelo Contribuinte, de modo que este se furtou de
juntar elementos aptos a corroborar sua tese.
Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma
que não há de se reconhecer a homologação pretendida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.905976/2012-25

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital